Tribunal: TJDFT
Processo: 0705944-79.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO E EXECUÇÃO. SENTENÇA ÚNICA. PRINCIPIO DA UNICIDADE OU DA SINGULARIDADE RECURSAL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CONHECIMENTO APENAS DA APELAÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DOCUMENTO PARTICULAR ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. ART. 783 CPC. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Proferida sentença única e tendo o apelante interposto dois apelos, com a mesma fundamentação (autos dos embargos à execução e autos da execução), em havendo julgamento simultâneo das ações, em face do princípio da unicidade recursal adotado pelo sistema processual pátrio que admite a interposição de um único recurso em face da decisão objeto da irresignação da parte, apenas um dos recursos manejados deverá ser conhecido em sede de juízo de admissibilidade.
2. O artigo 784, inciso III, do CPC estabelece ser o contrato particular, assinado por duas testemunhas, título executivo extrajudicial. Entretanto, não basta que o título esteja listado no rol do referido artigo para ter força executiva, é necessário, também, que ele tenha, em sua literalidade, crédito líquido, certo e exigível. E o artigo 798, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil estabelece que a petição inicial da execução deve ser instruída com o título executivo extrajudicial.
2. Embora seja reconhecida a existência de contrato firmado entre as partes, o documento que instrui a inicial executiva não pode ser considerado título de crédito, ante a sua falta de liquidez e certeza, o que justifica a extinção prematura da pretensão executiva.
3. Não constitui referido contrato título com aptidão para embasar a execução, porquanto não há como se apurar com exatidão quem descumpriu o contrato.
4. Não se fundando a execução em título de obrigação líquida, certa e exigível, consoante estabelecido no artigo 783 do Código de Processo Civil a extinção prematura da execução é medida que se impõe.
5. Merece redução o valor dos honorários advocatícios fixados na instância a quo, se não se verifica a ocorrência de providência de alta complexidade no decorrer da lide, bem como por se tratar de causa de fácil resolução, cujo trabalho e tempo exigidos para o seu serviço não extrapolaram o razoável.
6. Recurso nos embargos conhecido e parcialmente provido. Não conhecido o recurso interposto na execução.